Tribunal: STF
Processo: ARE 1452331
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo, ante a superveniente falta de objeto (e-doc. 490).



    2. O embargante alega contradição na decisão embargada. Aduz que os fundamentos da decisão são referentes a outro processo ao qual responde (número na origem 0015799-35.2013.8.24.0018), conquanto os presentes autos têm a numeração 0006464-50.2017.8.24.0018. 



    3. Acolho os fundamentos do embargante, de modo que reconsidero a decisão monocrática embargada (e-doc. 490).



    4. De pronto, passo à análise do recurso.



    5. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CP. DESCABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A indicação dos dispositivos legais objeto do recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu conhecimento. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    2. A exigência de representação da vítima no estelionato, introduzida no art. 171, § 5º, do CP, só tem aplicabilidade aos processos em que a denúncia ainda não havia sido recebida quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 



    3. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 443, p. 1) 



    6. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e- doc. 448). 



    7. O recurso foi inadmitido pela Corte Superior mediante aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 463).



    8. E foi distribuído por prevenção, por causa do HC nº 226.267 (e-doc. 489).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não comporta seguimento.



    10. De início, cabe ressaltar que o recurso especial interposto no Tribunal recorrido não ultrapassou sequer a fase de conhecimento, tendo o ora recorrente utilizado petições avulsas para provocar a discussão da tese de mérito apresentada naquela corte (e-doc. 411 c/c 443).



    11. Dito isso, passo à análise da pretensão recursal. Insiste o recorrente na retroatividade do art. 171, § 5º, da Lei 13.964/2019 para os processos ainda em curso, isto é, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, de modo que o reconhecimento da nulidade no presente caso seria medida de rigor, já que ausente a representação da vítima.



    12. Pois bem. Após a edição da Lei nº 13.964/19, incluindo o § 5º ao art. 171 do Código Penal, a ação penal referente ao crime de estelionato passou a ser, em regra, condicionada à representação. 



     13. Nesse contexto, a jurisprudência da Segunda Turma desta Corte orientou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da norma, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cito, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. (...) 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.



    (HC nº 180.421-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021; grifos acrescidos).



     AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 3. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 207.686-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos acrescidos).



     TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações, em andamento, por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação das vítimas, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e RHC 203.558 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, ambos da Segunda Turma). III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 208.569-AgR-terceiro/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    14. No caso concreto, a sentença foi prolatada em 23/11/2020 (e-doc. 275), quando já estava em vigor a nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019. Assim, o ora recorrente faria jus à aplicação retroativa da norma, com a intimação do ofendido para que, assim desejando, oferecesse representação (HC nº 207.835-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022).



    15. Sucede que, como apontado pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a representação da vítima dispensa formalidades, havendo nos autos notícia de sua inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora recorrente. Eis o que constou no acórdão citado:



    Sob esta ótica, in casu, o estabelecimento comercial alvo, Mecânica BM e CIA Ltda., por meio de sua proprietária, Sidiane Barcarolo, firmou interesse em processar Valdinei Dal Santo, através do boletim de ocorrência (e. p 4-5 do ev. 1), assim como das declarações prestadas por ela tanto na fase policial, quanto em juízo, em que também manifestou, embora informalmente, interesse em processar o denunciado.



    É o que basta, segundo o entendimento firmado pela maioria, conforme visto. - (e-doc. 359, p. 5)



    16. Assim, a vítima externou inequívoca intenção de iniciar a persecução penal, o que se evidencia não apenas por haver comparecido à Delegacia para registrar ocorrência policial, mas também pelas declarações prestadas em Juízo.



    17. Dessa forma, a conclusão veiculada tem respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de não ser necessária formalidade específica para a validade da representação, bastando que fique evidenciada a vontade da vítima de ver deflagrada a persecução penal. A propósito, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 182.231-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/04/2020, p. 27/04/2020; grifos acrescidos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC nº 217.087-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos acrescidos).



    18. Por fim, considerando inclusive que a presente pretensão veicula resultado prático já visado e rechaçado em habeas corpus, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    19. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    20. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator